Tribunal: TJBA
Processo: 8011137-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011137-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: EVONILDO JOSE SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
EVONILDO JOSE SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE.

O
RDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Evonildo Jose Santos Barbosa em favor do Paciente Elton Souza da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente, após conversão da prisão em flagrante, no bojo do auto de prisão em flagrante nº 8001149-75.2025.8.05.0074, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo encontrado em sua posse 02 (duas) balanças de precisão; 19 (dezenove) pinos e 38 (trinta e oito) porções de "cocaína"; 01 (uma) porção de "maconha"; diversas embalagens para o preparo de entorpecente e 02 (dois) aparelhos celular, que no total de poções apreendidas foram 43, pois no saco deixado pelo Conduzido tinha mais 05 (cinco) poções, além das 38 apreendidas na mochila, com laudo de constatação apontando um total de 198,73g de cocaína e 1,83g de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Existem três questões em discussão: (i) Se os requisitos autorizadores da prisão preventivas estão ausentes; (ii) Se há o cabimento de medidas cautelares diversas; (iii) Se há incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com base no princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e compatível com o art. 312 do CPP, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade de drogas e os múltiplos apetrechos relacionados a mercância com o paciente.

5. A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, justifica a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública e a prevenção de reiteração criminosa.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, ante a periculosidade evidenciada e o risco à coletividade, conforme previsão do art. 282, § 6º, do CPP.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, especialmente diante de indícios de traficância habitual, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do agente.

8. Não é possível assegurar que a pena mencionada pelo Impetrante será baixa o suficiente para justificar a liberdade provisória do Paciente, com base no princípio da homogeneidade.

IX. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a quantidade de entorpecentes e indícios de traficância habitual.”

“A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, se presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.”

“A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência dessas medidas, o que não se verifica diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.”

"Mesmo que hajam condições pessoais favoráveis, uma possível pena que viria a ser estabelecida não basta para assegurar que a pena será baixa o suficiente para justificar a liberdade provisória do Paciente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJBA, HC 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, 2ª Câmara Criminal, j. 10.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011137-51.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o advogado Evonildo Jose Santos Barbosa, e como Paciente Elton Souza da Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca do Dias D’Ávila/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.5.4